Tribunal: STF
Processo: RHC 230141
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 829.240/GO.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, porque



    [...] transportaram, entre os Estados do Mato Grosso do Sul e de Goiás, 557 (quinhentos e cinquenta e sete) porções da droga popularmente conhecida como maconha, com massa bruta total de 352,420kg (trezentos e cinquenta e dois quilogramas quatrocentos e vinte gramas) e 21 (vinte e uma) porções de Skank, com massa bruta total de 10,625kg (dez quilogramas seiscentos e vinte e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante delito (evento n. 1), auto de exibição e apreensão (evento n. 47, pág. 174), registros de atendimento integrados n. 24154485 e n. 24154696 (evento n. 47, págs. 126/128 e págs. 156/169), laudo de perícia criminal de constatação de drogas de caráter preliminar (evento n. 47, págs. 104/107), relatório de investigação policial (evento n. 47, págs. 118/119), relatório policial (evento n. 47, págs. 122/125), comprovante de cadastro de titular da linha telefônica (evento n. 48, págs. 219/220).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer o regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    Com efeito, busca a impetração a aplicação do regime inicial aberto aos pacientes, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal aprovou o seguinte enunciado de sua Súmula Vinculante: É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c e do art. 44, ambos do Código Penal. 



    Ocorre que ambos os pacientes foram condenados à reprimenda superior a 4 anos de reclusão, circunstância suficiente, por si só, para ensejar a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: em se tratando de acusado primário, sem antecedentes criminais, que não se dedique às atividades criminosas como meio de vida, tampouco pertença à organização criminosa (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), quando já na primeira fase da fixação de pena, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) forem valoradas de maneira favorável ao sentenciado, com a fixação da pena no patamar mínimo em decorrência do sopesamento da culpabilidade, conduta social, personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, está proibido o encarceramento em virtude de condenação pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, com a imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente